Tribunal: STF
Processo: RE 87551
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 4.862/65, ARTIGO 15, PARAGRAFO 1.
RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO DE QUE ESSE PRECEITO LEGAL SÓ SE APLICA EM
FACE DE DECISÕES PROFERIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, NÃO NAS
INSTANCIAS JUDICIÁRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POREM NÃO
PROVIDO.